Tribunal: STF
Processo: Rcl 69800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Tijucas, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no Processo nº 0001669-38.2023.5.12.0062, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada em seu desfavor, objetivando, em síntese, a condenação da municipalidade à recomposição salarial e ao pagamento de verbas laborais, custas processuais e honorários advocatícios. 
 
    3. Informa que, após o regular processamento do feito, sobreveio sentença acolhendo a preliminar suscitada pelo ora reclamante, declarando-se a incompetência material da Justiça do Trabalho. Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para declarar a competência da Justiça laboral para julgar o feito.
 
    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou o decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

    5. Frisa que este Supremo Tribunal Federal já emanou posicionamento reconhecendo a competência da Justiça comum para processar e julgar questão relacionada àquela municipalidade, dentre as quais cita “a Reclamação Constitucional n. 66.553/SC e a Reclamação Constitucional n. 68.690/SC”.

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para o fim de cassar o ato impugnado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando-se a remessa do feito à Justiça comum.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o poder público e seus servidores.
 
    12. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
    13. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
    14. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“ 
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos).
 
    15. No processo em análise, o Juízo da Vara do Trabalho de Itapema, em 15/04/2024, ao proferir a sentença no processo de origem, acolheu a questão preliminar suscitada pelo Município de Tijucas, declarando a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Poder Judiciário comum estadual (e-doc. 5).
 
    16. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença de piso e declarou a competência da Justiça laboral para julgar o feito, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 7, p. 2; grifos e destaques do original):
 
“CONTRATO COM ENTE PÚBLICO. AGENTE DE ENDEMIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Está inserida na competência da Justiça Especializada a análise das relações de trabalho com Ente Público estabelecidas para atender às necessidades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, porquanto a Lei Federal nº 11.350 /2006, que regulamenta a matéria, no art.16, veda a contratação temporária, e no art. 8º, estabelece regime jurídico regido pela CLT.”
  
    17. Considerando que sequer foi prolatada sentença de mérito na causa de origem, constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023. Portanto, é de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

    18. A propósito, o eminente Min. Gilmar Mendes destacou, em recente decisão monocrática, relativa ao município ora reclamante que “tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (invalidade de dispensa fundada nos termos da Lei Federal n. 11.350/2006 e parcelas remuneratórias decorrentes), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária” (Rcl nº 66.553/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/04/2024, p. 08/04/2024; grifos e destaques no original).  

    19. Assim, conforme reiterado nos julgamentos da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator